Tribunal: TJSP
Processo: 1131069-76.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357741
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1131069-76.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JHONY
WILSON JOSE DA SILVA, é apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
apelo, com determinação de redistribuição. V.U, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131069-76.2016.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.317
2
Apelante: Jhony Wilson José da Silva
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelação no 1131069-76.2016.8.26.0100 23a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 16.317
Competência recursal. Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança
da indenização. Julgamento de agravo de instrumento
interposto a partir do mesmo feito realizado por órgão
fracionário distinto desta mesma Subseção de Direito Privado.
Prevenção. Inteligência do art. 105, caput, do RITJSP.
Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição à
C. 26a Câmara de Direito Privado.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 69/70 indeferiu a petição inicial de demanda de
cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT, reconhecendo sua inépcia e o não
atendimento da determinação de emenda.
Apela o autor (fls. 73/79), arguindo inicialmente a ocorrência de
cerceamento de defesa, com a extinção prematura do processo, sustentando que a
comprovação da incapacidade alegada dependeria exclusivamente de produção de prova
pericial. No mais, aduz não ser possível concluir pela inépcia da petição inicial em razão da
não indicação das lesões, havendo comprovação do acidente e dos indícios de invalidez
permanente a partir dos documentos que acompanharam a petição inicial, notadamente
relatórios médicos e boletim de ocorrência. Sugere ainda violação ao princípio do acesso à
justiça, batendo-se, em conclusão, pelo provimento do recurso, para que seja afastado o
decreto extintivo.
O recurso veio distribuído livremente a esta C. 29a Câmara de
Direito Privado, observando-se contudo haver anterior recurso de agravo de instrumento
tirado a partir do mesmo processo, julgado por órgão fracionário distinto desta Terceira
Subseção de Direito Privado.
Considerando tal circunstância, determinei a imediata inserção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131069-76.2016.8.26.0100 - Foro Central (Capital) - Voto no 16.317
3
feito em julgamento virtual.
É o relatório.
Conforme se extrai dos presentes autos (fls. 63/66) e de consulta ao
sistema informatizado deste Tribunal, houve a interposição de anterior agravo de
instrumento pelo autor (no 2000255-31.2017.8.26.0000) contra a decisão que indeferira a
gratuidade processual, recurso que foi distribuído à 26a Câmara de Direito Privado em 10
de janeiro de 2017 e julgado em 2 de fevereiro de 2017, sob relatoria do Exmo. Dr.
Antonio Nascimento.
Em tais condições, encontra-se tal órgão prevento para o
conhecimento de novos recursos oriundos do mesmo processo, sem que se justifique a
distribuição livre da presente apelação, nos exatos termos do art. 105, caput, do Regimento
Interno desta Corte:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos
processos de execução dos respectivos julgados.”
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se a
remessa dos autos por redistribuição à C. 26a Câmara de Direito Privado.
FABIO TABOSA
Relator